Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-07.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000086-07.2017.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BELMIRA XAVIER DA SILVA Advogado(s): NELSON CARLOS MORENO FREITAS APELADO: MUNICIPIO DE ARATACA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR PLANILHA DE CÁLCULO ATUALIZADA. DECURSO DO PRAZO CERTIFICADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PETIÇÃO PROTOCOLADA INTEMPESTIVAMENTE. ABANDONO DA CAUSA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a fase de Cumprimento de Sentença, com fundamento na perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC). A decisão foi motivada pela inércia da parte exequente em apresentar a planilha de cálculos atualizada e as informações necessárias para a expedição do requisitório no prazo de 30 (trinta) dias fixado pelo juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o protocolo de petição com os cálculos requisitados, realizado após o decurso do prazo judicial peremptório, mas antes da prolação da sentença, é capaz de afastar a inércia e a consequente perda do interesse processual que fundamentou a extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A inércia da parte em cumprir um comando judicial dentro do prazo assinalado acarreta a preclusão temporal, extinguindo a faculdade de praticar o ato processual. A manifestação tardia da Apelante, ocorrida quando já esgotado o prazo fatal, não possui o condão de reverter a preclusão já consumada. A omissão prolongada da exequente, devidamente certificada nos autos, configura abandono da causa e, por consequência, a perda superveniente do interesse no prosseguimento da execução. O fato de a sentença ter sido proferida após a juntada da petição intempestiva não vicia o julgado, pois o juiz não está obrigado a desconsiderar a preclusão e o abandono já configurados. Portanto, não há que se falar em error in procedendo, mostrando-se correta a extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença terminativa. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. A inércia da parte em atender a um comando judicial para impulsionar o feito no prazo peremptório assinalado acarreta a preclusão temporal, e a manifestação tardia não possui o condão de reverter a perda da faculdade de praticar o ato processual." "2. A omissão prolongada da parte exequente, devidamente certificada, configura abandono da causa e a consequente perda superveniente do interesse de agir, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e VI, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 98, § 3º; e 485, incisos III e VI. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de jurisprudência específica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000086-07.2017.8.05.0038, em que figura como apelante BELMIRA XAVIER DA SILVA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE ARATACA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)